Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701158-72.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCILIA BISPO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada há a prover em relação ao pedido de reconsideração de ID 70396079. As informações concretas aptas a justificar a não observância da “lista de espera”, conforme mencionado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 70371860), devem ser providas por médico ou equipe multiprofissional que, analisando especificamente o caso da agravante, demonstre que seu caso clínico demanda atendimento urgente, inclusive com a modificação do caráter eletivo do procedimento. Cumpram-se as determinações procedentes e aguardem-se as contrarrazões. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital